Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700773-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 0700155-67.2022.8.07.0018 (ID 35462412 - Pág. 5), que julgou improcedente o pedido. Sustenta ser cabível o requerimento, com amparo no artigo 1.012, §1o, inciso V, §3o, inciso II, e §4o do CPC, uma vez que a sentença revogou a tutela de urgência deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA no 50215789920, decorrente do auto de infração n° 14.066/201350214751112, e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa até decisão final (ID 35462413 - Pág. 53). Destaca que suscitou, em preliminar da apelação, nulidade da sentença, por insuficiência da fundamentação. Argumenta que, no mérito, há probabilidade de provimento do recurso, pois no sentido da tese apresentada, há precedentes do Tribunal bem como o acórdão no 121/2016 do Pleno do TARF/DF. Aduz que, nos termos da alínea “b” do inciso II do § 10 do art. 320 do RICMS/DF, até 27.11.2014 a empresa estava dispensada do pagamento antecipado de ICMS – não cabendo, no caso presente caso, a exigência do crédito tributário lançando pelo Auto de Infração no 14.066, de 02.05.2003. Acrescenta que qualquer contribuinte enquadrado no regime especial não está obrigado às aquisições de produtos insumos exclusivamente da RIDE, mesmo quando abatedouro, porque não há norma que regulamente as “igualdades de condições comerciais” exigidos pelo art. 320, I, b, c/c § 4o, do Decreto 18.955/97. Sustenta que, se não concedido o efeito suspensivo pretendido, a regularidade fiscal da autora estará comprometida, impactando nos contratos que realiza, e o débito poderá a qualquer momento ser submetido à execução fiscal, evidenciando risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo à apelação que foi interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, §§1o, 3o e 4o, do CPC, via de regra, o apelo interposto contra sentença que, julgando improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência, ostenta efeito meramente devolutivo, somente se atribuindo efeito suspensivo em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, observa-se que a empresa peticionante interpôs o recurso de apelação em 16/05/2022, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC/2015, motivo pelo qual recebo a presente petição. In casu, há comprovação do risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito da apelação pelo Colegiado, que é o seu Juízo natural, uma vez que a sentença reestabelece a possibilidade de execução fiscal da dívida a ser ainda discutida na via recursal. A efetivação de medidas de execução, com possibilidade de constrição de bens, ainda que reversível, se mostra prejudicial não só às partes, como ao Poder Judiciário caso demandado desnecessariamente. Outrossim, em tese, mostra-se relevante a questão devolvida em apelação no tocante ao enquadramento da apelante à modulação dos efeitos conferida na decisão proferida pelo Pleno do TARF, atribuindo efeito ex nunc à cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente, o que será apurado oportunamente. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0700155-67.2022.8.07.0018. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora